Tribunal: TJES
Processo: 0026345-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026345-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por suposto abandono da causa. Os apelantes sustentam ausência de intimação pessoal e não observância do requisito de requerimento do réu previsto no art. 485, § 6º, do CPC. Requerem anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício procedimental pela ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta antes da extinção do feito; (ii) estabelecer se, aperfeiçoada a relação processual e havendo embargos, seria necessário o prévio requerimento do réu para extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença configura relação processual já aperfeiçoada, atraindo a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, que exige requerimento expresso do réu para extinção por abandono da causa.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 314), delimita que em execução embargada o réu mantém interesse na solução do litígio, tornando imprescindível o requerimento para extinção.

O art. 485, § 1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, o que não foi observado, configurando error in procedendo.

A ausência dessas formalidades inviabiliza a extinção sem resolução de mérito e acarreta a nulidade da sentença proferida em desconformidade com o procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa em fase de cumprimento de sentença, em execução embargada, exige prévio requerimento do réu, conforme Súmula nº 240 do STJ.

A ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, na forma do art. 485, § 1º, do CPC/2015, configura vício procedimental que enseja a nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010; TJDFT, Apelação nº 0733429-15.2018.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 3.6.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Rene Carolino de Souza, Elaine Carolina de Souza, Simone Carolina Souza Silva
e
Ronnie Carolino de Souza
contra a r. sentença (ID 14017595), integrada pela sentença que julgou os embargos de declaração (ID 14017601), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
Maria Helena de Souza
em face do
Estado do Espírito Santo
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 14017602), sustentam os apelantes, herdeiros da ora exequente, em síntese, que o MM. Juízo de primeiro grau incorreu

em e
rror in procedendo
, diante da ausência de sua intimação pessoal antes de ser proferida sentença terminativa. Alegam, ainda, que não foi observada a formalidade prevista no art. 485, § 6º, do CPC, que diz respeito ao prévio requerimento da parte executada na hipótese de extinção do feito por abandono de causa. Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões (ID 14017606), o apelado pugna pela manutenção do édito.

Inicialmente, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

De saída, devo registrar que a casuística submetida ao crivo desta colenda Câmara versa sobre a caracterização (ou não) de
abandono da causa
pela parte exequente.

Conforme se observa da r. sentença proferida, entendeu o MM. Juízo
a quo
pela configuração do
desinteresse
no prosseguimento do processo, em razão da suposta desídia da exequente que, devidamente intimada, teria deixado transcorrer o prazo concedido para manifestação, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, CPC.

Ocorre que, de antemão, eventual desídia da parte em atender à intimação judicial não se confunde com o
interesse de agir
que, como é cediço, nasce no momento em que estão presentes o binômio da
necessidade e utilidade
de se obter determinado provimento jurisdicional; destarte, o interesse que ensejou o presente cumprimento de sentença, ao que parece, permanece incólume, não sendo o caso de extinção do processo em virtude da desatenção da parte quanto a intimação a ela dirigida.

Feito o registro, cumpre-nos verificar, na sequência, se está caracterizado o
error in procedendo
sustentado pelos apelantes.

I
n casu
, após o requerimento do Estado de regularização processual em nome do Espólio de Maria Helena de Souza, os ora apelantes foram intimados a cumprir o requerido, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme se observa do despacho proferido às fls. 99.

Ato contínuo, os herdeiros da exequente solicitaram novo prazo para que pudessem regularizar o espólio do
de cujus
, uma vez que, à época, providenciavam a abertura do processo de inventário (fls. 102).

Diante disso, o MM. Juízo proferiu despacho em que determina a suspensão do processo por
6
0 (
sessenta
) dias
(fls. 104). As partes foram, então, intimadas para ciência do r. despacho. Pelo que se observa dos autos eletrônicos, findo tal prazo, foi certificada nos autos a ausência de manifestação da parte (ID 14017594). Logo em seguida, foi proferida sentença que, como já dito, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, dado o “desinteresse” da autora no prosseguimento do feito.

Assim dispõe o art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Portanto, diante da falta de manifestação do douto advogado, cumpria ao MM. Juiz determinar a
intimação pessoal
da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante determina o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil acima transcrito, o que
não ocorreu no caso em tela
.

Não obstante, estabelece o art. 485, § 6º, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença, que “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu
”, dispositivo que positivou o entendimento emanado da Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que preconiza: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Registre-se que a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de ser inaplicável a aludida súmula aos processos de execução
não embargados
, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

Sobre o tema, o Exmo. Ministro Luiz Fux, ao julgar REsp submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 314), esclareceu a inaplicabilidade da referida Súmula em execução não embargada, aduzindo que “
a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que
também assiste ao réu o direito à solução do conflito
. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo
” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Ocorre que, no caso em tela, a relação processual foi aperfeiçoada e a referida execução
foi objeto de embargos
opostos pelo Estado do Espírito Santo, os quais resultaram, inclusive, em
acolhimento parcial

(fls. 38-39). Atualmente, o feito se encontra em fase de
cumprimento de sentença
, o que, por si só, atrai a aplicação da Súmula nº 240 do STJ.

Veja-se o entendimento adotado pelo E. TJ/DFT em caso semelhante ao objeto desta análise:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE CREDORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA NAS FASES COGNITIVAS E EXECUTIVA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, ou, em se tratando de execução, satisfação ou elisão do débito exequendo, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III). 2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por não ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, §1º). 3.
Aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo com lastro no abandono, ainda que se encontre na fase executiva, tem como premissa provocação dela originária volvida a esse desenlace, uma vez que, já tendo se aperfeiçoado a lide, assiste-lhe a faculdade de vê-la resolvida de conformidade com suas expectativas, carecendo de respaldo o provimento extintivo que omite essa providência
, conquanto tenha sido a parte autora instada a impulsioná-lo e, ainda assim, permanecido inerte, por encerrar a resolução prestação de jurisdição de ofício em descompasso com o princípio dispositivo (STJ, Súmula 240). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime”. (Apelação 07334291520188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020)

Nesse sentido, o voto do Exmo. Des. Relator, ao julgar o supracitado recurso de apelação, merece referência, uma vez que se amolda perfeitamente ao caso em apreço: “
d
a inequívoca inferência de que houvera a germinação do cumprimento da sentença, emerge a constatação de que, extinguindo-se o feito com fundamento no abandono da causa pelo apelante, deixara de atentar-se para o disposto na Súmula nº 240 do STJ, porquanto
a relação processual atingira sua integração, ensejando que o apelado fosse previamente intimado a manifestar sobre seu interesse na extinção do feito sem resolução do mérito
, pois, conforme anteriormente explicitado, lhe era facultado demonstrar, inclusive, o cumprimento da obrigação, o que ensejaria, por seu turno, a extinção do cumprimento pelo pagamento
” (Apelação 07334291520188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020).

Portanto, entende-se por caracterizado o
error in procedendo
, o que torna
nula
a sentença proferida em inobservância ao
iter
procedimental adotado pelo art. 485 e parágrafos, do CPC.

Por derradeiro, acolho o pleito de juntada da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Bem (ID 14017604) para, enfim, dar prosseguimento à regularização processual em nome do Espólio de Maria Helena de Souza.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
dou-lhe
provimento
para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo
a quo
para regular prosseguimento.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.